Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-85.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004104-85.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODANIL JARA GOMES CORBELINO - CPF: 303.855.471-53 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar
PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Confirmar
a tutela antecipada deferida;
Condenar
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;”

O apelante diz que a cota de consórcio adquirida foi contemplada através de lance dado na Assembleia Geral Ordinária em 13-05-2021, concedendo à apelada o direito de utilizar o crédito de R$ 52.216,00.

No entanto, alega que o contrato prevê que a instituição tem o “
direito de aprovar ou não o bem a ser adquirido
” e pode negar a liberação do crédito se o cliente não oferecer as garantias necessárias, pois “
os recursos pertencem ao grupo e não à Administradora
”.

Afirma que houve recusa porque a apelada tinha um protesto em seu nome, mas que “
nunca foi negada a utilização dos créditos”
, desde que não houvessem de impedimentos restritivos no nome da consumidora.

Argumenta que agiu de acordo com as cláusulas contratuais e que a autora “
não demonstrou o efetivo dano moral que afirma ter sofrido
”, fatos que extinguem o dever de indenizar.

Destaca que a sentença confirmou a tutela anteriormente deferida e se insurge do valor fixado de multa.

Pugna pela reforma da sentença, para a improcedência da demanda. Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia definida para o dano moral.

Por fim, pede a exclusão ou a redução da multa referente à obrigação de fazer.

A apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 220668717).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 3-8-2018, a apelada adquiriu do apelante uma carta de crédito de bem móvel, no valor de R$ 38.740,00, através do Contrato n, 0001.80312980, Grupo 0002395, Cota 00342. Ela pagou R$23.000,00 e ofertou um lance de R$22.650,00. Foi contemplada e
quitou a oferta
em 18-5-2021 (ID. 220668185).

No entanto, a liberação do prêmio foi impedida pelo apelante, alegando que, na ocasião, a apelada tinha um protesto em seu nome.

Na petição inicial a apelada requereu a concessão de tutela para que o apelante realizasse o pagamento da carta de crédito, o que foi deferido nestes termos:

“
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência postulada pela Requerente para determinar à empresa Requerida que promova o pagamento da carta de crédito referente ao Grupo n. 002395, Cota n. 342, no valor total de R$ 52.216,00 (cinquenta e dois mil duzentos e dezesseis reais), liberando para a consumidora na conta bancária: Agência 3293, Conta: 50719, Banco Bradesco, sob pena de multa diária, no prazo de 15 (quinze) dias para atendimento da ordem, contados da intimação desta decisão.

O NÃO CUMPRIMENTO DO ITEM ANTERIOR ACARRETARÁ MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).”

A ação foi julgada procedente, confirmando a liminar e condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

É incontroverso nos autos que a apelada fez um lance pela carta de crédito, foi contemplada e pagou a oferta. Logo, cumpria ao apelante comprovar que estava no seu direito de recursar ou postergar o pagamento.

O apelante justifica a recusa nas cláusulas do Contrato de Adesão para Grupo de Consórcio – Bens Móveis, ID. 220668677, especificamente na cláusula 12.5, “a”, que prevê a necessidade de apresentação de documentos financeiros, a partir da data da contemplação, dentre eles a “
inexistência de título protestado ou outros impedimentos restritivos de crédito em seu nome
”. Relata que a apelada tinha títulos protestados e anexa a consulta (ID. 220668679).

Ocorre que, no caso, o apelante não fez qualquer prova de que a apelada tinha conhecimento dos termos contratuais e que entregou o contrato anexo para ela, uma vez que não existe assinatura no referido documento ou declaração de conhecimento que remeta a ele.

Além disso, a assembleia ocorreu em 13-5-2021 e o pagamento do lance foi em 15-5-2021, mas o extrato em anexo demonstra que os títulos foram disponibilizados para protesto em 23-8-2021. Portanto, não há evidências de que esse foi o motivo real para a não liberação do crédito.

E mais, a eventual incapacidade financeira para arcar com o pagamento do contrato deveria ser verificada no momento da sua adesão ao grupo e não depois da sua contemplação.

Dessa forma, está demonstrada a falta de transparência nas informações das condições contratuais e, consequentemente, a violação do art. 6o, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a abusividade na conduta (art. 51, IV, da mesma norma) e, por lógica, a falha na prestação dos serviços e o dever de reparar da apelante.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR SORTEIO -
RECUSA DA ADMINISTRADORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À NOVAS GARANTIAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado, ao argumento de que há restrição cadastral ao seu nome ou de que há necessidade de apresentação de novas garantias, máxime porque a condição financeira do consumidor já foi analisada - e aprovada - no momento da adesão ao grupo.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJMT - 1021522-11.2022.8.11.0003, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 25/10/2023, DJE de 27/10/2023)

De outros Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização – Consórcio –
Negativa de liberação de carta de crédito devido a restrições creditícias
– Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação de negativações pela Ré -
Inexistência de risco efetivo ao grupo – Abusividade da recusa
– Art. 51, IV, do CDC - Danos materiais comprovados –
Danos morais demonstrados
– Conduta abusiva impediu a aquisição do veículo pretendido - Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.”
(TJSP - AC: 10038373720228260176 Embu das Artes, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, Publicação em 18/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO.
LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESNECESSIDADE. 2. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA DIVERSA À REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. 3.
NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO CADASTRO DO CONTEMPLADO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA.

ART. 51, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
4.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA QUE É PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O ABALO SOFRIDO PELO APELADO. 5. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MERA COMPENSAÇÃO PELA PERDA ECONÔMICA DO VALOR DA MOEDA. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”
(TJPR - 18a Câmara Cível - 0003353-61.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Substituta Luciane Bortoleto, julgado em 17.04.2023)

Em relação ao dano moral, o art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente
”. (Manual de Direito Civil, volume único, 6a ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Neste caso, a situação enfrentada pela apelada transcende o mero dissabor cotidiano, especialmente porque teve sua expectativa frustrada e teve que se buscar da via judicial em decorrência de conduta abusiva da apelante.

No que se refere ao valor da reparação, esse deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, sem causar enriquecimento sem causa nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida ineficaz.

Os R$10.000,00 estipulados na sentença cumprem esses requisitos e estão condizentes com o que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO –
RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE AO DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
– MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. Sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto.
A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TJMT 10554994520208110041, Relator: Dirceu Dos Santos, Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 15/11/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024